Tribunal: TJDFT
Processo: 0700728-13.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700728-13.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: D. A. G. P. DESPACHO Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 17230005): AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. MATRÍCULA. CRECHE PÚBLICA. PROXIMIDADES DA RESIDÊNCIA DA MÃE. DEVER DO ESTADO. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO. DEFENSORIA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL. SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 421. STJ. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 74/13 E 80/14. AUTONOMIA DO ÓRGÃO DEFENSOR. PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA. DEVIDO. (...) 4. As Emendas Constitucionais n. 74/2013 e 80/2014 afastam a incidência do enunciado sumular no 421 do Superior Tribunal de Justiça. 5. A Defensoria Pública do Distrito possui autonomia financeira e administrativa, portanto, não integra e nem se subordina ao Poder Executivo. 6. Cabe ao Distrito Federal o pagamento dos honorários sucumbenciais em prol da Defensoria Pública, embora pertença à mesma esfera de governo. A gestão das respectivas receitas está a cargo do órgão protetivo e não da Fazenda Pública. 7. Remessa necessária admitida e desprovida. 8. Recurso do réu conhecido e desprovido. 9. Recurso do autor conhecido e provido. O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.108.013/RJ (Tema 128), sob a sistemática dos repetitivos, assentou que: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CÓDIGO CIVIL, ART. 381 (CONFUSÃO). PRESSUPOSTOS. 1. Segundo noção clássica do direito das obrigações, ocorre confusão quando uma mesma pessoa reúne as qualidades de credor e devedor. 2. Em tal hipótese, por incompatibilidade lógica e expressa previsão legal extingue-se a obrigação. 3. Com base nessa premissa, a jurisprudência desta Corte tem assentado o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante. 4. A contrario sensu, reconhece-se o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso, como, por exemplo, quando a Defensoria Pública Estadual atua contra Município. 5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC e à Resolução no 8/2008-STJ. (Rel. Ministra ELIANA CALMON, DJe 22/6/2009). Considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no citado representativo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise dos recursos constitucionais à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031